Tribunal: TJES
Processo: 5015599-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015599-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015599-85.2021.8.08.0024

RECTE.:
CLAUDIO GOMES DE SOUZA

RECDO.:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.

Tese da parte autora

O requerente ajuizou Ação de Conhecimento informando, em apertado resumo, que buscava celebrar contrato de financiamento de um veículo, todavia, aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um crédito. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em sede recursal (ID. 4302271), pugnou pela reforma da sentença, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e pela competência deste juizado para julgamento da lide. No mérito, aduz que deve ser julgado procedente o pleito autoral.

Tese da parte requerida

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 4302275.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4302267) dispôs que: “Deste modo,
acolho
a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa e, via de consequência,
JULGO

EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil”.

Fundamentação

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo ao mesmo os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento, haja vista que a causa encontra-se madura para sentença.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$150.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95).

Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (R$ 14.668,95) e moral (R$7.000,00), valores que não superam o valor de alçada.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos da aplicação subsidirária do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

Inicialmente, não há nenhuma prova nos autos de que o consumidor fora enganado pela requerida, com a possibilidade de contemplação imediata, ou, ainda, de se tratar de um contrato de financiamento, não sendo o caso de nulidade do ajuste por vício de consentimento.

Observo do anúncio ao ID. 4302098 (p. 05 e ss) que o autor foi informado do teor da avença, na medida em que consta do anuncio, in verbis:
“Podemos financiar no boleto com uma pequena entrada podemos parcelar o resto. *Crédito liberado pelo sistema da carta de crédito dentro do sistema de consórcio*
” (...) “*
CRÉDITO LIBERADO PELO BANCO CENTRAL ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA CNK - CONSÓRCIO NACIONAL
*”.

Assim, entendo que não há qualquer vício no ajuste, tendo em vista que o autor foi devidamente informado do teor da contratação, conforme comprovação trazida pelo próprio recorrente aos autos.

Nos áudios e conversas colacionadas não consta qualquer promessa de contemplação, aparentando que a situação do recorrente se amolda naquela de que é informado para o mesmo acerca da probabilidade maior de obtenção do crédito com o oferecimento de lance maior, ganhando a disputa com os demais participantes, que é justamente um dos objetivos do contrato de consórcio. Como não conseguiu ser contemplado, consta claramente áudio em que pleiteia o desfazimento do negócio.

A tese trazida na inicial, de que teria assinado um contrato com consórcio já contemplado no valor de R$ 150.000,00, sendo que somente poderia utilizar de metade do referido valor, já que o restante já se encontrava na posse de terceira pessoa é completamente inverossímel, ainda mais que o indicado ajuste sequer fora juntado aos autos.

Portanto, a hipótese dos autos é de desistência do consorciado (consta narrativa subsidiária no termo apresentado), que enseja a restituição dos valores pagos, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio. O desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

Aproveito o ensejo para calcular o valor a ser descontado a título de taxa de administração, considerando a sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste.

A taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 150 meses com 01 mês de permanência e taxa em 25%, o que corresponde à proporção de 0,16%), cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria no enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No que se refere ao pedido de abatimento do valor pago a título de seguro de vida, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro.

Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado.

Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão, nem que não estava clara a informação de que a contratação era optativa.

Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 4302232, p. 06 e 07 (Previsul Seguradora), o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
CONDENAR
a requerida, à devolução do valor de R$ 14.668,95 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (ID. 4302098), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontados 0,055% referente ao seguro de vida em grupo, bem como o percentual de 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento), calculados sobre o valor da carta de crédito (R$ 150.000,00), a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com os índices previstos em contrato, bem como acrescer de correção monetária e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

B)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de reparação moral. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)